Tribunal: TJMT
Processo: 1007469-13.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007469-13.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SIDNEI BORGES GOMES - CPF: 651.041.961-00 (EMBARGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT
-
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, interpostos por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator (Num. 34894465 – pág. 01).

A seguradora embargante alega omissão do acórdão, ao argumento de que ignorou o cerceamento de defesa, acerca do não acolhimento de pedido de complementação de laudo pericial. Aduz que a lesão noticiada corresponde ao acidente anterior já indenizado.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar o vício apontado.

Contrarrazões (Num. 36400995 – pág. 01)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegada omissão constante no acórdão. Só
se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1022 do CPC.

O que se verifica, no entanto, é que pretende a embargante forçar nova discussão de matéria sem, contudo, demonstrar cabalmente a existência da omissão. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há omissão. A questão alegada foi examinada, conforme extrato do acórdão (Num. 32882987 – pág. 01):

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega cerceamento de defesa ao argumento do não acolhimento de pedido de complementação de perícia para constatação da invalidez permanente. A razão, porém, não a socorre.

Anote-se que os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos
do
art. 370
do
Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG).

Ressai dos autos, Boletim de Ocorrência, informando acidente ocorrido em 29/12/2017, com suspeita de fratura do ombro esquerdo (Num. 22081988 – pág. 01); Ficha de Atendimento e Relatório Médico, atestando que o autor, ora apelado, apresenta o ombro esquerdo com dor e edema, com diagnóstico de luxação da articulação acromioclavicular esquerda em razão de queda de moto (Num. 22081988 – pág. 08); Laudo Pericial Judicial confirmando a lesão noticiada (Num. 22082000) em virtude de queda de motocicleta em 29/12/2017 com fratura em membro superior esquerdo (Num. 22082000 – pág. 03). Anote-se que o referido laudo, ao determinar o percentual da lesão comprovada, relacionou o membro superior direito, ao invés do esquerdo (Num. 22082000 – pág. 04).

Ora, o nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

O que se observa no cotejo da documentação carreada aos autos, com a determinação do percentual de lesão com o apontamento de sua ocorrência no membro superior direito, se constitui em mero erro material. A lesão noticiada, na verdade, originou fato previsto em lei, capaz de gerar direito ao recebimento da indenização. Suficientes, portanto, os documentos acostados aos autos, tais como como o relatório médico e o laudo pericial elaborado por perito médico oficial, que descrevem, delimitam e demonstram a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Saliente-se que a indenização de seguro obrigatório, para se tornar devida à vítima de acidente de trânsito, exige “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos,
o percentual de 70% (setenta por cento).

O Laudo Pericial Judicial firmado pelos médicos Drs. Ernani Castrillon (CRM/MT 7922) e
Alexander Paul Winnikow (CRM – MT 4999)
, constatou que o autor, ora apelado, sofreu acidente de trânsito em 29/12/2017, que provocou lesão do membro superior esquerdo, com percentual de dano quantificado em 50% (cinquenta por cento),
o que gerou dano permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 22082000 – pág. 03/04).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos para a lesão, o
quantum
indenizatório determinado em
50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Na verdade, o inconformismo com a decisão desta Câmara é que movimenta a embargante, à procura de forçar nova discussão da matéria. Não cabem embargos de declaração quando a parte se restringe a postular reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração,
(TJ/MT ED, 100905/2013).

Portanto, se o acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta da apelação, não se pode alegar omissão a pretexto de embargos de declaração, para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020